Tribunal: TJDFT
Processo: 0775640-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL PÚBLICA. EDUCADOR SOCIAL VOLUNTÁRIO. DESLIGAMENTO. ATO MOTIVADO. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM ANÁLISE
1. Recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.
2. O recorrente suscita nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Requer, assim, o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar se houve cerceamento de defesa ou se é o caso de reintegrar o educador voluntário ao quadro de serviço educacional.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. Preliminar de cerceamento de defesa. O juiz é o destinatário final das provas (art. 355 e 370/CPC) e deve zelar pela celeridade e razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, CF/88), sem prejuízo ao contraditório e à ampla defesa, direitos garantidos pela Constituição Federal. Na espécie, o contexto fático e probatório carreado aos autos autoriza o seu julgamento, não sendo o caso de nulidade da sentença. Preliminar rejeitada.
5. Benefício da gratuidade judiciária deferido em razão dos documentos acostados aos autos que apontam a hipossuficiência do recorrente.
6. Pelas normas processuais do ordenamento jurídico, incumbe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, ao passo que ao réu cabe demonstrar qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor. No artigo 373 do Código de Processo Civil está delimitado o ônus probatório ao qual estão vinculadas ambas as partes da relação jurídica. A parte que dele não se desincumbe assume posição desvantajosa para a obtenção do êxito na lide.
7. A Portaria no 28 de 12/01/2024 que estabelece o Programa Educador Social Voluntário no âmbito da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, dispõe em seu artigo 2o que “a atuação do Educador Social Voluntário - ESV é considerada de natureza voluntária, na forma da Lei no 9.608, de 1998; da Lei Distrital no 2.304, de 1999; da Lei no 3.506, de 2004, e do Decreto no 37.010, de 2015, não gerando qualquer vínculo empregatício com a SEEDF, nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim” (...) Ainda, em seu artigo 3o “ É obrigatória a celebração de Termo de Adesão e Compromisso de Voluntariado entre a Coordenação Regional de Ensino - CRE e o Educador Social Voluntário - ESV, por meio da Unidade Executora - UEx, devendo constar o objeto e as condições de suas atribuições na Unidade Escolar – UE".
8. Outrossim, constata-se no artigo 28 que “o Termo de Adesão e Compromisso poderá ser cancelado, por iniciativa de qualquer uma das partes, bastando que uma notifique a outra, sem que isso implique direitos à indenização ou reclamações de qualquer natureza, devendo o ESV preencher e assinar o Termo de Desligamento”.
9. Na espécie, observa-se que o ato de desligamento foi devidamente motivado pela direção do estabelecimento educacional: “Colaborador não tem o perfil desejado pela escola para atuar na função de educador social voluntário”, de modo que não demostrada ilegalidade ou abuso de poder a fundamentar a sua nulidade. A referida motivação se coaduna com a discricionariedade administrativa que poderá a qualquer momento cancelar o termo de adesão e compromisso, em observância aos critérios de conveniência e oportunidade, bem como para eficiência do serviço público, princípios que regem à Administração Pública.
10. Portanto, irreparável a sentença, que deverá ser mantida por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, diante da concessão do benefício da gratuidade judiciária.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_____
Dispositivos relevantes citados:. CPC, art. 355, art. 370 e art. 373; Portaria no 28 de 12 de janeiro de 2024, art. 2, art. 3 e art. 28.